Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-60.2022.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000330-60.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELIDA CRISTINA DE FREITAS DA SILVA - CPF: 616.391.251-91 (RECORRENTE), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1
000330-60.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Kelida Cristina de Freitas da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 a 30/06/2023

Ordem da pauta:
309

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição dos valores descontados dos benefícios previdenciários da autora, a título de danos materiais, e ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, em decorrência de descontos indevidos no contracheque da consumidora, por empréstimo não contratado.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, sustentando que a autora tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

Defende, ainda, a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato, de modo que a cobrança é legítima.

Contrarrazões apresentadas no id. 164122048.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a parte autora alega que, em outubro de 2021, recebeu uma proposta de cartão de crédito do banco requerido, tendo aceitado naquela ocasião a adesão do serviço vinculado a cartão de crédito.

Sustenta
que em 18/10/2021 se deparou com um depósito em sua conta corrente no valor de R$ 19.955,86, no entanto, não reconhece a referida contratação, motivo pelo qual entrou em contato com o banco demandado a fim de solucionar o problema, sem êxito.

De sua vez, a demandada, ao contestar o feito, trouxe contrato de empréstimo com biometria facial e cópia de documento pessoal, como prova de sua relação contratual com a parte autora, contendo, inclusive, o IP no aparelho utilizado, cujas informações e dados não foram impugnados especificamente pela recorrente.

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade do contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pela instituição financeira, ora recorrente, provam de forma incontestável a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido.

Nesse sentido, vide precedente desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJMT, 2a TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos que atestam a utilização dos serviços pela recorrida e a regularidade da contratação.

Desse modo, diante do reconhecimento da regularidade da contratação, autorizo desde já o levantamento dos valores depositados judicialmente para a parte reclamante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da ré,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários, em relação à reclamada, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023